Tribunal: TJBA
Processo: 8002373-15.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002373-15.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
GIULIO ALVARENGA REALE

APELADO: JACKSON RODRIGO CUNHA MATOS

Advogado(s)
:
ADSON ANTONIO PINHEIRO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA.
INOCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por JACKSON RODRIGO CUNHA MATOS em ação revisional de contrato bancário, para declarar a nulidade de cláusulas contratuais abusivas, especialmente quanto aos juros remuneratórios, limitando-os à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (21,29% a.a. e 1,62% a.m.).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao fixar limites de juros não expressamente requeridos na inicial; (ii) determinar se houve abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada, justificando sua limitação à média de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Não há julgamento
extra petita,
haja vista que a
parte autora formulou pedido expresso, no item “d”, do tópico V, de declaração “
de nulidade da cláusula ABUSIVA referente aos JUROS REMUNERATÓRIOS”
.

2. Os contratos bancários submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297/STJ, sendo cabível a revisão judicial de cláusulas que imponham desvantagem exagerada ao consumidor.

3. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% a.a. não implica, por si só, abusividade, mas é legítima a intervenção judicial quando os encargos superam, substancialmente, a taxa média de mercado.

4. A taxa de juros contratada (3,19% a.m. e 45,76% a.a.) excede em mais de 50% a média de mercado apurada à época (1,62% a.m. e 21,29% a.a.), configurando abusividade e autorizando sua limitação judicial, diante da ausência de justificativa plausível apresentada pela instituição financeira.

5. A compensação dos valores pagos a maior foi devidamente determinada na sentença, com base no recálculo da dívida e emissão de novos boletos, não havendo que se falar em omissão ou necessidade de nova decisão sobre o ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

É cabível a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios em contrato bancário quando demonstrado que o percentual pactuado supera substancialmente a média de mercado, especialmente se exceder em mais de 50% os índices divulgados pelo Banco Central do Brasil.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 141, 322, §2º, 492 e 98, §3º; CDC, art. 51, IV e §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, AgRg no REsp 947.674/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 3ª Turma, j. 04.12.2007, DJ 19.12.2007.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09